Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. A impenhorabilidade dos salários, soldos, rendimentos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do pró-labore da executada para pagamento de honorários advocatícios.